Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708144-52.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER PACIENTE: FANDER PASSOS MACHADO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Rodrigues Xavier, OAB-DF 43.949, em favor de FANDER PASSOS MACHADO, interno do Presídio do Distrito Federal I, bloco G, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Alega o impetrante, em síntese, que o reeducando cumprirá o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 19 de agosto de 2020, e que conforme decidido pela VEP nos autos do pedido de providência no 0401846-72.2020.8.07.0015, a progressão de regime será antecipada em 120 (cento e vinte) dias da data base, como forma de minimizar os efeitos do isolamento social, bem como prevenir a rápida contaminação dos internos em caso de contágio pelo Covi-19. Sustenta, então, que para o paciente alcançaria o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 21/04/2020, entendendo a defesa que esses ínfimos dias restantes não podem servir de óbice à concessão do benefício, haja vista os riscos do perigo de contaminação e preservação da vida ante a pandemia causada pelo COVID-19. Requer, assim, liminarmente, a progressão antecipada do sentenciado ao regime aberto. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Segundo o próprio impetrante revela, o paciente ainda não faz jus à progressão antecipada de regime, pois ainda pendentes uns poucos dias de cumprimento de pena, no regime semiaberto, para que integralize o lapso do requisito objetivo. Desse modo, o paciente tem plena consciência de que não satisfaz os requisitos necessários para a progressão antecipada de regime, razão pela qual não há sequer decisão do Juízo das Execuções Penais sobre o pretenso benefício. Nessa linha, o pleito para que sejam simplesmente desprezados os poucos dias faltantes carece de qualquer embasamento legal, pois implicaria em tratamento especial ao condenado, sem que haja, contudo, qualquer justificativa para tanto. Além disso, ainda que possível o desprezo dos dias faltantes, na expectativa de estar correto o cálculo do impetrante, restaria em aberto, de qualquer modo, a comprovação do requisito subjetivo, imprescindível para a progressão de regime, conforme a letra do art. 112, parágrafo único, da LEP. Por outro lado, a alegada condição especial de saúde, de maior vulnerabilidade à infecção pelo Covid-19, não só carece de comprovação, mas caminha na contramão dos documentos juntados aos autos, especificamente o prontuário do paciente, que comprova atendimentos médicos regulares, sem que tenha sido emitido, entretanto, qualquer laudo ou relatório que possa atestar problemas respiratórios ou de imunidade. Fica evidente, portanto, a ausência de ato coator que justifique a impetração do remédio constitucional, dada a manifesta ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Não bastasse, a pretensão implicaria também em indevida supressão de instância, visto que a verificação do implemento dos requisitos para a progressão de regime é de competência originária do Juízo das Execuções Penais, nos exatos termos do art. 66, III, ‘b’, da LEP. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de abril de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator